Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0706805-89.2019.8.07.0001 DECISÃO Com fulcro no artigo 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso[1], declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação do acordo requerido pelas partes. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15331924.